Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716519-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, 5a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF APELANTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO, LUCAS FELIPE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso, ante a comprovação do patrono de que, no mesmo dia, terá sessão plenária do Tribunal do Júri (ID 47925696). À il. secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. Intime-se BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 17:08:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator